Tribunal: TJES
Processo: 5007213-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007213-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007213-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

A
GRAVAD
OS
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA

J
UIZ: DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

R
ELATOR: DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto
por AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

em face de decisão proferida
pelo JUÍZO DA
SÉTIMA
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
/ES, n
os EMBARGOS DE TERCEIROS
(Processo
5000465-92.2021.8.08.0064
)
opostos em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, cujo
decisum

postergou
a análise
da tutela provisória para
após o contraditório.

Em suas razões recursais, sustentou
que, “
muito embora as diligência
(s)
requeridas no bojo da ação executiva por BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A em face de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, CNPJ. 32.464.380/0001-01, ao ser expedido o respectivo ofício (pág. 16 – fls., 1.221) teve de forma sinuosa indicado o CNPJ. 04.151.483/0001-86, pertencente a sociedade AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, pessoa jurídica absolutamente estranha à relação processual com a ação executiva 0003008-94.2012.8.08.0024, o que é constatado pelo ofício nº 440/CPES-MB que efetuou o bloqueio da
(s)
embarcações
”.

Pontuou que “
a pessoa jurídica alvo da execução 000308- 94.2012.8.08.0024, em curso na 7ª Vara Cível de Vitória é de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, CNPJ. 32.464.380/0001-01, portanto, desastrosamente a constrição judicial tenha recaído sobre as pessoas jurídicas de AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, CNPJ. 04.151.483/0001-86 (matriz) e AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, CNPJ. 04.151.483/0002-67 (filial), ambas absolutamente estranhas a relação processual estabelecida pela ação de execução extrajudicial nº 000308-94.2012.8.08.0024, e inexoravelmente inviável a consequente penhora dos bens antes elencados.
”

N
este viés, pleiteou “
a concessão do efeito ativo para que este Eminente Relator, desde logo, aprecie e conceda a tutela de urgência requeridas
(sic)
, a fim obstar a injusta restrição do seu patrimônio
”, pois,
caso contrário, “
poderá vir a ter expropriado seu patrimônio de forma indevida, ilegal por acintosa violação aos artigos 5º, 80, I, II, III, V e 674 caput, todos do CPC/2015
”, oportunidade em que requereu, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões por BANESTES S/A vindicando
o sobrestamento dos embargos de terceiros “
até o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 5027286-25.2022.8.08.0024, instaurado pelo Banco/Agravado em face da Agravante.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007213-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

A
GRAVAD
OS
: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA

J
UIZ: DR.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

R
ELATOR: DES. J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto
por AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA

em face de decisão proferida
pelo JUÍZO DA
SÉTIMA
VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
/ES, n
os EMBARGOS DE TERCEIROS
(Processo
5000465-92.2021.8.08.0064
)
opostos em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, cujo
decisum

postergou
a análise
da tutela provisória para
após o contraditório.

Em suas razões recursais, sustentou
que, “
muito embora as diligência
(s)
requeridas no bojo da ação executiva por BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A em face de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, CNPJ. 32.464.380/0001-01, ao ser expedido o respectivo ofício (pág. 16 – fls., 1.221) teve de forma sinuosa indicado o CNPJ. 04.151.483/0001-86, pertencente a sociedade AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, pessoa jurídica absolutamente estranha à relação processual com a ação executiva 0003008-94.2012.8.08.0024, o que é constatado pelo ofício nº 440/CPES-MB que efetuou o bloqueio da
(s)
embarcações
”.

Pontuou que “
a pessoa jurídica alvo da execução 000308- 94.2012.8.08.0024, em curso na 7ª Vara Cível de Vitória é de AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA, CNPJ. 32.464.380/0001-01, portanto, desastrosamente a constrição judicial tenha recaído sobre as pessoas jurídicas de AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, CNPJ. 04.151.483/0001-86 (matriz) e AQUA PORT SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, CNPJ. 04.151.483/0002-67 (filial), ambas absolutamente estranhas a relação processual estabelecida pela ação de execução extrajudicial nº 000308-94.2012.8.08.0024, e inexoravelmente inviável a consequente penhora dos bens antes elencados.
”

N
este viés, pleiteou “
a concessão do efeito ativo para que este Eminente Relator, desde logo, aprecie e conceda a tutela de urgência requeridas
(sic)
, a fim obstar a injusta restrição do seu patrimônio
”, pois,
caso contrário, “
poderá vir a ter expropriado seu patrimônio de forma indevida, ilegal por acintosa violação aos artigos 5º, 80, I, II, III, V e 674 caput, todos do CPC/2015
”, oportunidade em que requereu, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito.

Contrarrazões por BANESTES S/A vindicando
o sobrestamento dos embargos de terceiros “
até o julgamento definitivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 5027286-25.2022.8.08.0024, instaurado pelo Banco/Agravado em face da Agravante.
”

Prefacialmente, para além de não ser o meio adequado, reputo prejudicado o pedido de suspensão da demanda originária deduzido em contrarrazões, uma vez já deferido pelo Juízo
a quo
no Id. 19344628.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Por sua vez, dispõe o
artigo 674, do CPC/15, com correspondência no artigo 1.046, do CPC/73,
acerca da possibilidade
da utilização d
os

Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte
em processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
judicial
constritivo,
in verbis
:

“
Artigo 674, CPC/15.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

“
Artigo 1.046, CPC/73.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, seqüestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer Ihe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos.”

Compulsando os autos, verifico
que a demanda originária,
a saber, Embargos de Terceiro,
f
oi manejada pela agravante mediante a alegação de que
as embarcações
penhorad
a
s
no Processo nº 0003008-94.2012.8.08.0024 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), arroladas no Ofício nº 141/CPES-MP,
teriam sido alvo de
constrição indevida,
uma vez que a embargante não comporia a demanda executiva.

D
ito isso, noto, com
as ressalvas afetas ao presente momento processual, assistir razão à agravante,
na medida em que,
muito embora
subsista
similaridade entre
a atividade econômica desempenhada e
o nome empresarial da agravante/embargante, AQUA PORT
SERVICOS MARITIMOS
LTDA, com o da agravada/embargada,
AQUA PORT
REPAROS NAVAIS E MERGULHOS
LTDA,
revelam-
se,
a priori
,

empresas distintas
, conforme extrai-se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal:

AQUA PORT
SERVICOS MARITIMOS
LTDA –
CNPJ 04.151.483/0001-86; data de abertura: 22.11.2000;
Sócio-Administrador:
EDGARD SILVA GIURIZATTO;
S
ócia:
SILVANA SILVA GIURIZATTO;
com endereço no Município de Ibiraçu/ES.

AQUA PORT
REPAROS NAVAIS E MERGULHOS
LTDA –
CNPJ 32.464.380/0001-01; data de abertura: 23.11.1989; Sócio-Administrador:
PAULO VEREZA DE OLIVEIRA; Sócia: RACHEL DOS SANTOS DUARTE OLIVEIRA; com endereço no Município de Vila Velha/ES.

D
esta forma,
suficientemente comprovado tratarem-se de pessoas jurídicas distintas, não há que se admitir a penhora efetuada na ação executiva sobre as embarcações COMANDO-B (anteriormente Capelinha), Rg. 3826678460, ZATTO (anteriormente Gideão), Rg. 3877052274 e OBRIGADO SENHOR III, Rg. 4211497669, cuja propriedade remanesce à agravante, nos termos do
Ofício nº 141/CPES-MP.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela provisória vindicada na origem, determinando o levantamento
da
s
p
enhora
s
realizadas
no Sistema de Gerenciamento de Embarcações (SISGEMB) sobre
as embarcações COMANDO-B (anteriormente Capelinha), Rg.
3826678460
, ZATTO (anteriormente Gideão), Rg. 3877052274 e OBRIGADO SENHOR
III
, Rg. 4211497669.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE PENHORA DE EMBARCAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
D
ispõe o
artigo 674, do CPC/15,
acerca da possibilidade
da utilização d
os

Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte
em processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
judicial
constritivo.

II.
Na hipótese, como as ressalvas afetas ao
presente momento processual,
muito embora
subsista
similaridade entre
a atividade econômica desempenhada e
o nome empresarial da agravante/embargante, AQUA PORT SERVICOS MARITIMOS LTDA, com o da agravada/embargada,
AQUA PORT REPAROS NAVAIS E MERGULHOS LTDA,
revelam-
se,
a priori
,
empresas distintas, conforme extrai-se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Receita Federal.

III.
Desta forma
, não há que se admitir a penhora efetuada na ação executiva sobre as embarcações COMANDO-B (anteriormente Capelinha), Rg. 3826678460, ZATTO (anteriormente Gideão), Rg. 3877052274 e OBRIGADO SENHOR III, Rg. 4211497669, cuja propriedade remanesce à agravante, nos termos do
Ofício nº 141/CPES-MP.

IV. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.